Tribunal: TJES
Processo: 5014908-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014908-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO BRANDAO ROCHA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. GARANTIA DA PARCELA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por microempresa contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário firmado com instituição financeira, visando à exclusão de inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as taxas de juros contratadas são abusivas a ponto de justificar a descaracterização da mora; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para exclusão da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão de taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso concreto, a taxa anual contratada foi significativamente superior à média praticada para a modalidade, configurando desvantagem excessiva do consumidor e demonstrando a probabilidade do direito invocado.

A manutenção da negativação implica prejuízo grave à microempresa agravante, evidenciando o periculum in mora. O depósito judicial do valor da parcela inadimplida garante a segurança do crédito, não resultando em prejuízo relevante à instituição financeira.

A exclusão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ao menos nesta fase processual, mostra-se medida proporcional, preservando a atividade empresarial da agravante e garantindo o equilíbrio da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível revisar taxas de juros remuneratórios que excedam de forma significativa a média de mercado, configurando vantagem excessiva da instituição financeira.

A negativação decorrente de inadimplemento de parcela garantida por depósito judicial pode ser suspensa mediante tutela de urgência, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 51, §1º; Decreto 22.626/33; CC, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009 (Temas 25, 26 e 27); AgInt no AREsp nº 1522043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/03/2021; AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEONARDO BRANDÃO ROCHA – ME
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação revisional de contrato bancário, movida em face do Itaú Unibanco SA.

Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende a baixa da negativação realizada pela instituição financeira Agravada, sustentando em breve síntese: (i) ter garantido o juízo com o valor da negativação (ID 49269078 – autos de origem); (ii) A taxa de juros remuneratórios do contrato se encontra 81% (oitenta e um por cento) acima da média do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central (“taxa média de mercado”), o que, conforme jurisprudência do STJ1 e do TJES , configura abusividade contratual e, por conseguinte, a descaracterização da mora; (iii) A Agravada violou a boa-fé contratual e previu, no contrato em discussão, taxas de juros que não correspondem à realmente aplicada; (iv) A Agravante atua no ramo de comércio varejista de roupas, de modo que a negativação é fatal para o desenvolvimento adequado do negócio, pois está impossibilitada de realizar compras a prazo com seus fornecedores.

Decisão juntada ao evento deferindo o pedido liminar nesta instância.

Contrarrazões da parte agravada, alegando, em breve resumo, que o agravante não demonstrou os requisitos para a concessão da tutela antecipada (fumus boni iuris e periculum in mora), conforme o artigo 300 do CPC. Destaca que as taxas de juros previstas no contrato estão em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Ressalta que a taxa média de mercado é um parâmetro de referência e não um limite absoluto, sendo necessária comprovação de abusividade, o que não foi demonstrado. Argumenta que a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, dado o inadimplemento contratual, e que a pretensão de exclusão da negativação não encontra respaldo legal. Requer a manutenção da decisão agravada.

Em que pese os argumentos apresentados nas contrarrazões, mantenho a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, pelas razões que passo a expor.

A tutela provisória foi indeferida, não observando o juízo
a quo
os requisitos do art. 300, CPC a autorizar a sua concessão, constando registrado na decisão atacada que inexistem elementos suficientes que comprovem a exorbitância da taxa de juros em relação aos parâmetros de mercado ou que evidenciem a probabilidade do direito invocado.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona ser possível admitir até mesmo
uma faixa razoável para a variação dos juros
e que
a perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. “A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos". (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Centrando no caso específico, de acordo com os dados da Cédula anexados aos autos (Id origem 49114127) o agravante firmou com o Banco Itaú Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo, em 2022, produto visando “Capital de Giro”, no valor de R$ 126.000,00 em 37 parcelas de R$ 5.688,48, sob taxa de juros de
2,53% a.m e 34,96% a.a
, com primeiro vencimento para outubro/22.

Partindo da premissa de que firmado em agosto de 2022, como afirma o agravante em sua inicial, nessa época, as taxas médias de juros para a mesma modalidade de contrato bancário estavam entre 1,65% e 1,70% ao mês e 21,68% e 22,37% ao ano, de acordo com os indicadores previstos na página do Banco Central do Brasil.

Como registrado na decisão vergastada e em contrarrazões, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. E mais, recentemente a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.).

Ocorre que, ao menos em superficial cognição deste agravo de instrumento, é possível extrair verossimilhança às alegações autorais, haja vista que a taxa de juros anual pactuada no contrato é
uma vez e meia superior a taxa média
de juros praticada na mesma época e para a mesma modalidade, a caracterizar,
a priori,
desvantagem excessiva do consumidor.

Como prefalado, não se ignora que somente o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros outros fatores.

Todavia, pondero que o banco agravado terá possibilidade de, posteriormente – na fase de instrução probatória da ação originária-, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, justamente se a contratação levou em consideração outros fatores a justificar a taxa de juros no patamar indicado, devendo demonstrar, por exemplo, se houve maior custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, o que não se verifica comprovado, por ora.

Assim, entendo que a probabilidade do direito restou suficientemente preenchida, considerando que se trata de pedido de exclusão ou baixa da inscrição do nome/CNPJ da agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão do atraso de uma única prestação, cujo valor de R$ 5.688,48 já se encontra devidamente garantido por depósito judicial.

Ademais, pondero que a manutenção da negativação poderá acarretar repercussões extremamente gravosas à microempresa agravante, que já enfrenta dificuldades econômico-financeiras, evidenciando-se, assim, também o
periculum in mora
. Cumpre ressaltar que a concessão da medida não trará qualquer prejuízo significativo ao banco agravado, seja pelo fato de a prestação inadimplida estar devidamente garantida, seja pelo porte econômico da instituição financeira, que possui plena capacidade para absorver eventuais impactos, mostrando-se a suspensão da negativação medida razoável e proporcional ao caso concreto, ao menos nesta fase processual.

Pelo exposto, confirmando a tutela antecipada recursal deferida,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando ao banco agravado que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a exclusão do nome e CNPJ do agravante dos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de atraso de parcela do contrato em litígio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).